Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008778-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Crimes contra a Flora, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIR TORMES - CPF: 531.327.501-15 (APELANTE), JOB MOREIRA RIBEIRO - CPF: 352.917.961-20 (APELANTE), GRACIELLI CRISTINA ROSSETTI - CPF: 017.101.431-69 (APELANTE), FAZENDA SAO LUCAS (APELADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falsidade ideológica. Inserção de dados falsos no sisflora. Suficiência probatória. Dolo evidenciado. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Dosimetria. Valor do dia-multa readequado. Possibilidade de anpp. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o apelante da comercialização irregular de produto florestal sem licença válida - art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998 - e o condenou por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Provas insuficientes para a condenação; 2) ausência de dolo; 3) aplicabilidade do princípio da consunção entre a falsidade ideológica e a comercialização irregular de madeira; 4) fixação exacerbada da pena-base; 5) desproporcionalidade do valor da pena de multa.

III. Razões de decidir

1. As declarações dos analistas ambientais, somadas ao Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMA-MT/2019 e aos registros vinculados ao CPF do apelante, constituem prova suficiente da falsidade ideológica consistente na inserção de informações inverídicas sobre a origem da madeira nas Guias Florestais.

2. A utilização de
login
e senha pessoais vinculados ao CPF do apelante para inserção de dados inverídicos em sistema oficial de controle ambiental revela o domínio do fato e afasta a alegação de ausência de dolo.

3.
“A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tal como ocorreu nestes autos ao apelante inserir informações falsas em guia de transporte florestal, de modo que a sua condenação deve ser mantida”
(TJMT, AP nº 0000577-56.2019.8.11.0025).

4. A conduta de inserir informação falsa
“no sistema SISFLORA configura o crime de falsidade ideológica, art. 299 do CPB, não sendo absorvida pelo crime ambiental do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, pois tutelam bens jurídicos diversos”
(TJPA, AP nº 0002221-16.2012.8.14.0051).

5. O c. STJ assentou entendimento de que
“a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações”
(AgRg no REsp nº 1.945.790/MS; Súmula 659).

6. A
“fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

7. O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964 /2019, prevê a possibilidade de o Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar o valor unitário dos dias-multa para 1 (um) salário-mínimo.

Transitado em julgado este v. acórdão, determina-se, por força do art. 28-a do CPP, a remessa dos autos ao Juízo singular para submeter ao órgão do ministério público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento:

1. A condenação por falsidade ideológica deve ser mantida quando os elementos demonstram a inserção de informações falsas em sistema oficial com o fim de simular legalidade na origem do produto florestal.

2. O dolo da falsidade ideológica evidencia-se pela persistência na emissão de declarações inverídicas mesmo após a ocorrência de fatos que inviabilizam a veracidade do conteúdo informado.

3. O crime de falsidade ideológica não pode ser absorvido pela infração ambiental prevista no art. 46 da Lei nº 9.605/1998, por tutelarem bens jurídicos distintos.

4. A fixação do valor do dia-multa deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em dados concretos sobre a capacidade econômica do réu.

5. Presentes os requisitos legais do art. 28-A do CPP, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 299,
caput
; 71,
caput
; 49, § 1º; 60; 33, § 2º, “c”; 43, I e IV; 44, § 2º. Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único. CPP, arts. 593, I; 386, I; 28-A e §§; 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.945.790/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.9.2022; STJ, Tema Repetitivo 1098; TJMT, AP nº 0000577-56.2019.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.7.2024; TJMT, AP nº 0000392-81.2019.8.11.0101, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.5.2024; TJPA, AP nº 0002221-16.2012.8.14.0051, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 7.8.2018; TJMS, RvC nº 1404611-30.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 27.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1008778-64.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MARCELO ANTONIO BALBINOT

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO ANTONIO BALBINOT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos de ação penal (PJe nº 1008778-64.2022.8.11.0041), que o absolveu da comercialização irregular de produto florestal sem licença válida - art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998 - e condenou por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 299,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 311255424).

O apelante sustenta que: 1)
“não há qualquer prova de que houve a inserção de dados falsos no SISFLORA”
; 2) não agiu com dolo; 3) a falsidade teria sido mero instrumento para a suposta comercialização irregular de madeira sem licença válida (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único), a ensejar aplicação do princípio da consunção 4)
“o juízo a quo não agiu com o costumeiro acerto ao valorar de forma exacerbada a pena base do crime”
; 5)
“a pena de multa arbitrada [...] se mostra exorbitante”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 311255429).

A 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE NATURAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 311255434).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opina pelo desprovimento do recurso e
“propõe a celebração de Acordo de Não Persecução Penal a ser efetivada no Mutirão da Conciliação Ambiental”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 321438888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre 12/05/2019 e 25/11/2019, perante o SISFLORA, sistema hospedado na SEMA em Cuiabá-MT, o acusado Marcelo Antonio Balbinot declarou falsamente, em 108 guias florestais (GF1), que 5214,149 m3 foram integralmente extraídos da área indicada na Autorização de Exploração Florestal nº 746/2018, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...]

Nesta senda, o denunciado incorreu na prática dos delitos previstos no art. 299 do CP (Fato 1), art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (Fato 2) e art. 60 da Lei nº 9.605/1998 (Fato 3), nas circunstâncias do art. 69 do CP. [...]”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 311254398)

O Juízo singular reconheceu responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do crime previsto no art. 299 do Código Penal [...]

A denúncia atribui ao acusado a prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, sob a alegação de que, entre os dias 12 de maio e 25 de novembro de 2019, perante o sistema SISFLORA, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), teria inserido declaração falsa em 108 Guias Florestais (GF1).

Segundo a acusação, o réu teria informado, de maneira inverídica, que o volume de 5.214,149 m3 de madeira havia sido integralmente extraído da área autorizada pela Autorização de Exploração Florestal (AEF) nº 746/2018, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

[...] O Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMA-MT/2019 (Id. 79459486, p. 13-24; Id. 79459823, p. 01-07), elaborado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, constitui prova técnica robusta e detalhada da materialidade delitiva, ao evidenciar movimentações de créditos florestais no sistema SISFLORA em desconformidade com a realidade fática da área licenciada.

Consoante o referido documento, entre os meses de maio e novembro de 2019 foram emitidas 108 Guias Florestais (GF), relacionadas no Id. 79459823, p. 08-20, totalizando o volume de 5.214,149 m3 de madeira, supostamente oriunda da área objeto da Autorização de Exploração Florestal – AEF nº 746/2018. Contudo, imagens de satélite e vistorias in loco constataram que a exploração madeireira se deu em área diversa, abrangendo 876,4299 hectares situados fora dos limites autorizados pela mencionada AEF.

Outrossim, o Relatório Técnico destaca que a movimentação dos créditos florestais persistiu mesmo após a ocorrência de incêndio de grande magnitude, que devastou a vegetação nativa e destruiu toras de madeira estocadas nas esplanadas da Fazenda São Lucas. Tal fato, corroborado por imagens de satélite e dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, evidencia a impossibilidade material de extração e transporte de madeira durante o período crítico (setembro a novembro de 2019), reforçando, assim, a falsidade das informações inseridas no sistema oficial.

Da autoria.

A comercialização de produtos florestais no Estado de Mato Grosso ocorre exclusivamente por meio do SISFLORA – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, integrado ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CCSEMA, ambos desenvolvidos e gerenciados pela SEMA.

Para acesso ao sistema, é necessário o prévio cadastramento do empreendimento junto ao CC-SEMA, mediante o preenchimento de formulários específicos e posterior protocolo na SEMA. Após a análise e validação das informações, é emitido certificado contendo o nome do empreendimento e o respectivo número de registro.

A partir da regular inscrição, o empreendimento – seja explorador, serraria, unidade de laminação, indústria, comércio, armazém ou consumidor – passa a operar no sistema por meio de credenciais próprias, com acesso individualizado mediante login e senha, de uso pessoal e intransferível pelos responsáveis operacionais e técnicos.

A obtenção de créditos florestais está condicionada à aprovação de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, Plano de Exploração Florestal – PEF ou Pedido de Exploração Florestal Simplificado – PEFS. Aprovado o respectivo plano, os créditos são lançados no cadastro do explorador no SISFLORA, permitindo-lhe a extração e, posteriormente, a comercialização dos volumes autorizados.

No presente caso, o documento “CC-SEMA – Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais” (Id. 102797900) indica o réu como proprietário, representante legal e operacional do empreendimento denominado MARCELO ANTÔNIO BALBINOT – FAZENDA SÃO LUCAS, inscrito no CC-SEMA sob o nº 6509, figurando, portanto, como pessoa autorizada a operar o sistema e a comercializar os créditos florestais vinculados ao referido cadastro.

O Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMA-MT/2019 vincula diretamente o CPF do acusado às movimentações registradas no SISFLORA, identificando-o como titular da AEF nº 746/2018 e, por conseguinte, como responsável direto pelas informações prestadas ao órgão ambiental, incluindo a emissão das 108 Guias Florestais elencadas no Id. 79459823, p. 08-20.

Dessa forma, restam identificados todos os elementos objetivos e subjetivos da infração penal: sujeito ativo – MARCELO ANTÔNIO BALBINOT; sujeito passivo – ESTADO DE MATO GROSSO; objeto material – Guias Florestais; e o núcleo do tipo penal – inserir declaração falsa em sistema público de controle. [...]

O elemento subjetivo do tipo penal em análise se revela no dolo específico de inserir, deliberadamente, informações inverídicas no sistema SISFLORA, com o fim de conferir aparência de legalidade à comercialização de madeira extraída de forma irregular.

Consoante apurado no Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMAMT/2019, mesmo após a destruição da vegetação nativa e das toras armazenadas em razão de incêndio de grandes proporções, o réu prosseguiu com a emissão de Guias Florestais sem qualquer comunicação à SEMA ou suspensão das atividades. Tal conduta, em absoluto desacordo com a boa-fé e a transparência exigidas dos operadores do sistema, revela clara intenção de fraudar o controle ambiental exercido pelo Estado.

Não se vislumbra, nos autos, a presença de quaisquer das excludentes legais de culpabilidade que afastem a imputação penal ao réu, nos termos dos artigos 26, caput, 27 e 28, §1º, todos do Código Penal. Igualmente, não há qualquer indício de anormalidade psíquica ou circunstância extraordinária que pudesse obstar a exigibilidade de conduta diversa da adotada pelo acusado.

Diante da materialidade, autoria, elemento subjetivo e da plena culpabilidade do agente, não subsiste hipótese plausível de absolvição. Ao contrário, impõese, com o devido respaldo fático e jurídico, a condenação do réu MARCELO ANTÔNIO BALBINOT pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no caput do artigo 299 do Código Penal. [...]

1.2.3. Da continuidade delitiva [...]

No caso sob análise, estão plenamente presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Com efeito, o réu praticou múltiplos atos criminosos, consistentes na inserção de declarações falsas ou divergentes da verdade nas Guias Florestais (Id. 79459823, p. 08-20), com o claro propósito de conferir legalidade fictícia à comercialização de madeira supostamente extraída de área licenciada, quando, na realidade, a exploração ocorreu em área não autorizada. Trata-se, portanto, de pluralidade de crimes da mesma espécie, tipificados no caput do artigo 299 do Código Penal.

Além disso, observa-se similitude nas circunstâncias objetivas das condutas: os crimes foram cometidos em períodos sucessivos e próximos (não houve intervalo superior a trinta dias entre as emissões das GFs), todos se consumaram no mesmo local – o sistema SISFLORA, vinculado ao CC-SEMA, sob gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, com sede nesta Comarca – e foram executados com idêntico modus operandi: acesso ao sistema com utilização de login e senha do responsável operacional, seguido do preenchimento e emissão de Guias Florestais com dados inverídicos. [...]

Assim, considerando que o réu praticou dezenas de falsidades ideológicas ao longo do período mencionado, todas com idêntica motivação, local, forma e finalidade, é devida a exasperação da pena-base no patamar máximo legal, ou seja, em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal. [...]

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, por conseguinte:

2.1. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MARCELO ANTÔNIO BALBINOT quanto ao crime descrito no art. 60 da Lei 9.605/1998, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

2.2. ABSOLVO o réu MARCELO ANTÔNIO BALBINOT da acusação de ter praticado o crime descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, com fundamento no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.2. CONDENO o réu MARCELO ANTÔNIO BALBINOT, devidamente qualificado na inicial, pela prática do crime descrito no art. 299, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal. [...]

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, atentando-se ao conjunto probatório contido nos autos. [...]

A culpabilidade normal à espécie. [...] Quanto aos antecedentes [...] não há informações de condenações transitadas em julgado. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade da condenada, [...]. Os motivos do crime são normais à espécie delitiva [...].

As circunstâncias do delito não desfavorecem o réu. As consequências do crime são normais à espécie [...]. O comportamento da vítima (administração pública, secundariamente, a sociedade) não contribuiu para a prática do delito [...]. Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. [...]

Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal (01 [um] ano), fixo, proporcionalmente, em 10 (dez) a quantidade de dias-multa.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu (artigo 60, do CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor (artigo 49, §1º, do CP).

No caso, infere-se que o réu é agropecuarista, proprietário de extensa área rural (Fazenda São Lucas, situada no município de Peixoto de Azevedo/MT, com área superior a 4.450 hectares). [...] Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa em 03 (três) salários mínimos, vigentes à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por reconhecer a continuidade delitiva, na forma do art. 71, do CP (subitem 1.2.3.), aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, inexistindo outras circunstâncias legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena até aqui fixada, torno-a definitiva, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do réu (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

[...]

No presente caso, constato que o réu MARCELO ANTÔNIO BALBINOT preenche integralmente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, o que autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. [...]

Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 43, incisos I e IV, e 44, § 2º, do Código Penal, consistentes em: (i) Prestação pecuniária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser paga em tempo e local a serem oportunamente definidos pelo Juízo do Núcleo de Execuções Penais; e (ii) Prestação de serviços à comunidade, em entidade e local igualmente indicados pelo referido juízo, nos moldes da legislação de regência. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 311255424)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMA-MT/2019 (fls. 18/50 - ID 311254386), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvido o apelante MARCELO ANTONIO BALBINOT (fls. 71/73 - ID 311254387).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Oelson de Figueiredo Campos, Leonardo Ito Isaia, João Leôncio da Silva Neto, Claudir Tormes e Gracielli Cristina Rossetti (Relatório de Mídias - ID 311255396), bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que ocorreu um incêndio na “Fazenda São Lucas”, situada na zona rural do município de Peixoto de Azevedo/MT [inscrita no CC-SEMA nº 6509], o qual destruiu o estoque de toras existente no perímetro autorizado pela AEF (Autorização de Exploração Florestal) nº 746/2018. Mesmo após o sinistro e sem comunicar o ocorrido à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o apelante MARCELO ANTÔNIO BALBINOT, proprietário e responsável legal pelo empreendimento, entre maio e novembro de 2019, inseriu informações no sistema SISFLORA/SEMA-MT, mediante uso de seu
login
e senha pessoais, e emitiu 108 (cento e oito) Guias Florestais (GF1) vinculadas à referida autorização, nas quais declarou o transporte de 5.214,149 m3 (cinco mil, duzentos e quatorze metros cúbicos e cento e quarenta e nove milésimos) de madeira inexistente no local, conforme declarações dos analistas ambientais Joelson de Figueiredo Campos e Leonardo Ito Isaia, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 311255396).

Essa versão [dos analistas ambientais] está corroborada pelo Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMA-MT/2019, subscrito pelos analistas do meio ambiente [Joelson de Figueiredo Campos, João Leôncio da Silva Neto, Leonardo Ito Isaia e Cleverson Magalhães], os quais consignaram que no
“período de agosto e setembro de 2019 [...] a totalidade da Fazenda São Lucas foi atingida por incêndio florestal de grandes proporções, que causou destruição da vegetação em pé e de toras armazenadas nas esplanadas no interior da propriedade”
, bem como concluíram que
“foram movimentados 5.214,149 m3 de madeiras em tora”
não condizentes
“com a realidade em campo”
(fls. 34 - ID 311254386), vide:

Note-se que a equipe de fiscalização realizou diligências na região da Fazenda São Lucas, no mês de novembro de 2019, e não visualizou
“caminhões de toras oriundas da PEF da referida propriedade”
porque
“o acesso ao interior do PEF estava obstruído com diversos atoleiros devido às fortes chuvas que caíram na região no período, inacessível até mesmo para veículos adaptados para fora da estrada (camionetas traçadas), caracterizando movimentação fraudulenta de créditos, tendo em vista a inexistência de vestígios de tráfego de caminhões na área”
(fls. 30 - ID 311254386).

E mais. Mesmo com
“as graves ocorrências constatadas dentro do PEF e áreas adjacentes da Fazenda São Lucas, não houve qualquer manifestação do responsável no processo nº 55162/2012”
(fls. 34 - ID 311254386), a elidir tese de ausência de dolo.

Noutro giro, todas as emissões foram efetuadas a partir do
login
e senha pessoal do apelante, cadastrados no SISFLORA e vinculados ao seu CPF. Em outras palavras, o apelante declarou, em sistema oficial de controle (SISFLORA/SEMA-MT), o volume de 5.214,149m3 (cinco mil, duzentos e quatorze metros cúbicos e cento e quarenta e nove milésimos) de madeira, supostamente oriunda da Autorização de Exploração Florestal nº 746/2018, inexistente na área licenciada, tratando-se de créditos florestais fictícios.

O laudo particular confeccionado pelo engenheiro florestal Job Moreira Ribeiro, o qual discorda da falsificação, representa opinião de profissional contratado pelo apelante MARCELO ANTÔNIO BALBINOT, sem observância das normas técnicas e processuais penais, razão pela qual não se mostra apto a desconstituir o Relatório Técnico nº 429/CFFL/SUF/SEMA-MT/2019, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (TJMT, AP nº 0017444-41.2018.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – j. 13.12.2022).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a tentativa de afastar a responsabilidade penal com base na ausência de nexo causal entre a conduta do acusado e os danos ambientais não se sustenta diante da prova documental e técnica constante nos autos, que demonstra a continuidade da movimentação de créditos mesmo após a destruição da matéria-prima, o que configura, por si só, a falsidade ideológica”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 311255424).

Com efeito,
“a falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tal como ocorreu nestes autos ao apelante inserir informações falsas em guia de transporte florestal, de modo que a sua condenação deve ser mantida”
(TJMT, AP nº 0000577-56.2019.8.11.0025 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – j. 17.7.2024 – p. 19.7.2024; AP nº 0000392-81.2019.8.11.0101 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Quarta Câmara Criminal – j. 24.5.2024).

No tocante ao princípio da consunção, verifica-se que o Juízo singular absolveu o apelante da comercialização de produto florestal sem autorização válida (Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único), porque existia permissão regular que amparava a exploração.

A assertiva do apelante [
“se tivessem sido inseridas informações falsas na origem do SISFLORA, os atos posteriores não seriam válidos, pois eivados de vício em sua origem”
] não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, notadamente porque as Guias Florestais eram formalmente válidas, mas traziam declarações falsas sobre a origem e a disponibilidade da madeira, a caracterizar falsidade ideológica de natureza penal e não mero vício administrativo.

Frise-se que a conduta de inserir informação falsa
“no sistema SISFLORA configura o crime de falsidade ideológica, art. 299 do CPB, não sendo absorvida pelo crime ambiental do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, pois tutelam bens jurídicos diversos”
(TJPA, AP nº 0002221-16.2012.8.14.0051 – Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre – j. 7.8.2018 – p. 10.8.2018).

Sendo assim, os pleitos absolutórios afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Quanto à continuidade delitiva (CP, art. 71), observa-se que o apelante inseriu 108 (cento e oito) Guias Florestais (GF1), entre de maio e novembro de 2019, no sistema SISFLORA/SEMA-MT, com seu
login
e senha.

O c. STJ assentou entendimento de que
“a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações”
(AgRg no REsp nº 1.945.790/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. 13.9.2022 – p. 22.9.2022; Súmula 659).

Logo, a incidência da fração de 2/3 (dois terços) revela-se proporcional, razão pela qual a pena definitiva deve ser preservada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime aberto (CP, art. 33, III, "c"), com a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

Por sua vez, o Juízo singular fixou o valor unitário dos dias-multa em 3 (três) salários-mínimos (CP, art. 49, § 1º), ao considerar que
“o réu é agropecuarista, proprietário de extensa área rural (Fazenda São Lucas, situada no município de Peixoto de Azevedo/MT, com área superior a 4.450 hectares)”
.

De fato, o apelante afirmou, perante a autoridade policial, exercer atividade agropecuária e ser proprietário de ampla área rural - a Fazenda São Lucas, localizada no município de Peixoto de Azevedo/MT, com mais de 4.450 hectares -, a demonstrar que possui capacidade de adimplemento dos dias-multa, em valor superior ao mínimo legal.

A
“fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Nesse quadro, impõe-se a readequação do valor unitário dos dias-multa para 1 (um) salário-mínimo.

Sobre o ANPP, o art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964 /2019, prevê a possibilidade de o Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1098, admitiu a propositura de ANPP no curso da ação penal, de modo que o pedido defensivo acerca da viabilidade do acordo deve ser submetido ao órgão ministerial (REsp 1890344 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.10.2024; TJMS, RvC 14046113020258120000 - Relator: Des. José Ale Ahmad Netto – j. 27.6.2025 – p. 30.6.2025).

Registre-se que o apelante preenche os
“requisitos objetivos para o ANPP: 1. Ausência de violência ou grave ameaça: Os crimes pelos quais o réu foi condenado (art. 299, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal) não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa; 2. Pena mínima inferior a 4 anos: Os delitos possuem pena mínima inferior a 4 anos; 3. Circunstâncias do caso: O réu é primário e não há elementos nos autos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional”, como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 321438888).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar o valor unitário dos dias-multa para 1 (um) salário-mínimo.

Outrossim, transitado em julgado este v. acórdão,
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP, a remessa dos autos ao Juízo singular para:

1)
submeter
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

2)
decretar
a extinção da punibilidade do apelante, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

3)
intimar
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

4) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP, expedir a respectiva guia de execução definitiva (CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025